Tribunal: TJES
Processo: 0007876-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007876-96.2019.8.08.0048

APTES:
PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA -ME E OUTRO

APDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. S. 381 STJ. TAXAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É pacífica a jurisprudência
do STJ,
no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.

2
.

A declaração de nulidade das cláusulas contratuais depende de indicação da parte, não podendo ser conhecida de ofício pelo julgador (súmula
381 STJ
).

3.

O

fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade. Precedentes
STJ.

4
.
A
natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

5.
Hip
ótese dos autos em que a taxa de juros correspondente é de 1,44%, justamente a mesma taxa prevista no contrato previsto entre as partes.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007876-96.2019.8.08.0048

APTES:
PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA -ME E OUTRO

APDO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do recurso interposto
eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

C
onforme relatado, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a execução, condenando-os no pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa, suspensa exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita deferida.

P
ois bem
. Inicialmente, os recorrentes pretendem a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso.

M
uito embor
a o
Superior Tribunal de Justiça
admita, em algumas hipóteses, a mitigação da
Teoria Finalista quando demonstrada a vulnerabilidade
técnica, jurídica ou financeira
da parte,
o caso dos autos não permite esse abrandamento.

Isso porque
o contrato de empréstimo celebrado
entre as partes
tinha por finalidade a implementação da
atividade
empresarial
sendo classificado como
insumo, o que afasta a incidência d
o CDC
, consoante entendimento pacificado do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
2. CONTRATO BANCÁRIO.TOMADA DE EMPRÉSTIMOS COM FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL.INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES
. 3.TAXA DE JUROS QUANTO AOS RECURSOS DO FNE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.
3. A Corte estadual decidiu a questão acerca da suposta abusividade das taxas de juros quanto aos recursos do FNE com amparo no contrato e nas provas carreadas aos autos, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.EMPRÉSTIMOS DE VALORES EXPRESSIVOS TOMADOS POR EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não há prova de que os valores discutidos, que somados alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados para implementar ou incrementar a atividade negocial e também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do grupo econômico composto pelos agravantes para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação da legislação protetiva do consumidor.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Outrossim, o
ônus da prova cabia aos apelantes que, não obtiveram êxito em comprovar
a existência de hipossuficiência técnica, jurídica ou financeira, a ensejar a aplicabilidade da lei consumerista, sendo devida a manutenção da sentença.

N
outro tópico
os apelantes sustentam
a
nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defensa ante a ausência de realização de perícia para apurar a abusividade das taxas de juros
, e embora a matéria caracterize-se como preliminar, entendo que a pretensão
in casu
confunde-se com o mérito, de modo que passo a apreciação neste momento.

E
m que pese suas alegações, não há prova mínima de
vício de consentimento ou qualquer outro a ensejar a declaração de nulidade do contrato
havendo, n
a verdade, alegações genéricas
sem a indicação de
cláusula
abusiva, o que atrai a incidência do verbete sumular n. 381 do STJ, segundo o qual:
Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

C
onceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo
contratante
, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça
, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie,
a
taxa de juros mensal efetivamente aplicada, considerando os números de meses (58), o valor da prestação (R$ 1.223,05) e o valor financiado (R$ 47.870,89) consignados nos itens 3.3, 3.8 e 3.9 do contrato, revela que a taxa de juros correspondente é a de 1,44%, justamente como dispõe o item 3.4 do mesmo.

Logo, a taxa encontra-se dentro dos parâmetros legais, não ensejando a revisão.
No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Considerando a existência de cláusula contratual expressa acerca dos juros remuneratórios, coincidindo com a média dos período,
não há ilegalidade a ser declarada.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade, na forma do artigo 98, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.